Tribunal: TJES
Processo: 5000746-29.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-29.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MAURION SALES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000746-29.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: MAURION SALES DOS SANTOS

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante: “
(...) através da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo proceda com a realização da disciplina “Treinamento Físico Militar” do CHS 2023, em favor do requerente, de forma adaptada, a fim de respeitar todas as limitações clínicas descritas nas recomendações médicas dos atestados de IDs de n.º 29633595, 29633596 e 29633601. Sendo aprovado no TFM, deverá o requerente prosseguir no curso em igualdade de condições com os demais militares e, se for o caso, que seja devidamente promovido à graduação de 3º Sargento QPMP-C.”.
Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida.

Em análise preliminar, foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento com o entendimento de que a tutela de urgência não havia preenchido todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC.

Na mesma decisão, foram destacados dois aspectos: a) a liminar deferida diz respeito à possibilidade de realização de teste de aptidão física adaptado às condições físicas do Autor, e a não sobre a dispensa de realização dos tais testes; b) Existe previsão na LC nº 911/2019, estabelecendo em seus art. 37 e 38 como deva ocorrer a promoção em ressarcimento de preterição.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Na mesma linha da análise preliminar, seguimos no entendimento de que tal previsão traz que a higidez física atestada por meio de Teste de Aptidão física é requisito essencial, de modo que, tendo em perspectiva o princípio da legalidade, não se pode simplesmente tornar inexigível tal obrigatoriedade.

A solução para o caso poderia de fato residir na realização do teste com as condições adaptadas, porém, parece mesmo faltar suporte legal para a realização deste tipo de teste atualmente. Por fim, a previsão na LC nº 911/2019 existe justamente para viabilizar que seja possível o ressarcimento aos que forem impossibilitados de ser promovidos por restrições físicas, adquiridas no exercício da função, permanecendo no entanto a premissa de que o TAF é requisito essencial para a progressão de carreira.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERPOSTO e, no mérito, DOU PROVIMENTO para cassar a tutela de urgência outrora deferida, com o regular prosseguimento da demanda.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)